Tribunal: TJSP
Processo: 1005744-17.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Limitação dos descontos mensais efetuados na conta-corrente do autor – Validade da cláusula que autoriza o débito Descontos autorizados desde que limitados a 30% da remuneração disponível – Pretensão de que os descontos sejam limitados a 30% do salário-mínimo ante a atual situação de desemprego do autor – Parcelas contratadas que já

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Limitação dos descontos mensais efetuados na conta-corrente do autor – Validade da cláusula que autoriza o débito Descontos autorizados desde que limitados a 30% da remuneração disponível – Pretensão de que os descontos sejam limitados a 30% do salário-mínimo ante a atual situação de desemprego do autor – Parcelas contratadas que já correspondem ao valor de 30% do salário-mínimo atual – Improcedência mantida – Recurso improvido.